Tribunal: TJDFT
Processo: 0703989-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703989-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA NOBREGA AGRAVADO: VIA VAREJO S/A Decisão Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Henrique Teixeira Nobrega contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, declinou da competência para uma das Varas Cíveis de São Paulo (proc. no 0702259-54.2020.8.07.0001, ID no 14431759). Confira-se excerto da decisão recorrida: “Não há justificativa plausível para a propositura da ação nesta Circunscrição Judiciária. A parte autora não reside nesta Circunscrição Judiciária, tampouco a ré. O fato de a suposta obra do autor ter sido comercializada na internet não atrai a competência deste Juízo. Conforme entendimento já externado pelo Superior Tribunal de Justiça, (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012) não é admissível a escolha aleatória de foro que não seja o domicílio do autor, do réu, de eleição ou o local de cumprimento da obrigação, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural e das regras de repartição das ações dentre as Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal ou dos Estados. [...] Sendo assim, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis de São Paulo/SP, foro de domicílio da parte autora. Intimem-se. [...]” Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a decisão não deve prevalecer, pois se trata de competência relativa, a qual não poderia ser declarada de ofício. Apresenta considerações sobre o cabimento do agravo de instrumento contra decisões declinatórias da competência e requer a reforma da decisão, uma vez que não foi observada a disposição prevista no art. 53, IV, “a” do CPC. Destaca que a demanda trata da violação de direitos autorais, pois a agravada teria reproduzido, divulgado e comercializado a obra, tanto em lojas físicas como na internet, fazendo incidir o lugar do ato ou do fato para efeitos do artigo supracitado, cuja escolha do foro caberia ao autor, ora agravante. Relatado. Decido. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). No caso, o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília declinou da competência por entender que o agravante não reside em Brasília e pelo fato de que a obra reivindicada ser comercializada pela internet não representa motivo de atração da competência. Entretanto, a possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza não consta no rol do art. 1015 do CPC/15, tampouco noutro dispositivo de lei. Além do mais, não ficou demonstrado qualquer prejuízo ou urgência, capaz de mitigar a taxatividade do rol previsto no dispositivo processual retromencionado. Apesar de não desconhecer interpretações doutrinárias e jurisprudenciais em sentido diverso, não há decisão vinculante dos Tribunais Superiores quanto à matéria, nos termos outrora salientados. Por essas razões, a interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Assim, diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso manejado pelo agravante não pode ser admitido. No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, não é toda e qualquer decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que enseja o cabimento de agravo de instrumento, devendo o ato judicial estar subsumido às hipóteses legalmente previstas. 2. Embora anteriormente as diversas matérias apreciadas em sede de decisão interlocutória fossem atacáveis por meio do agravo de instrumento, deve-se, diante das inovações trazidas pelo novo regramento processual, reconhecer o não cabimento de recurso quando inexistente previsão no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1156533, 07158791020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 15/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. *** “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. CLÁUSULA ARBITRAL. 1. Agravo interno interposto contra decisão que acompanhou o posicionamento da 7a Turma Cível, no sentido de que o rol do artigo 1.015 é taxativo e não comporta interpretação analógica ou extensiva. 2. O entendimento fixado no julgamento dos REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, é de observância obrigatória somente para decisões interlocutórias proferidas após a publicação daquele acórdão, em 19/12/2018, e, ainda assim, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 3. A análise acerca do preenchimento de pressupostos processuais, como a inexistência convenção de arbitragem (pressuposto objetivo extrínseco negativo), deve ser analisada pelo Juízo competente para apreciar a causa, sob pena de nulidade. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Impende destacar que a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 21/2/2020, às 14h10]. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado pelo CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação municipal a quase mil e duzentos quilômetros de distância, contra uma empresa que também está situada no estado de São Paulo (cidade de São Caetano do Sul) bem próxima ao domicílio do autor (aproximadamente vinte quilômetros). Nesse cenário, de uma forma hábil está-se buscando meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. Desse modo, considerando-se a nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e a ausência de demonstração de urgência, é incabível o recebimento deste agravo de instrumento. Dispositivo Posto isso, com apoio no art. 932, inciso III do CPC, tratando-se de recurso manifestamente inadmissível, não conheço o agravo de instrumento. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão para que remeta, incontinenti, os autos ao juízo ad quem. Operada a preclusão, arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro